Tribunal: TJDFT
Processo: 0713176-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713176-30.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE PINTO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTO APTO A TORNAR NEGATIVA A CONDUTA SOCIAL DO RÉU. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da inequívoca comprovação da autoria e da materialidade do crime de furto, impõe-se a manutenção da condenação. 2. Se a conduta do réu merece alto grau de reprovabilidade, uma vez que ficou comprovado nos autos que ele é multireincidente em crimes contra o patrimônio, fica afastada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 3. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. 3.1 Ocorrendo a reversão da posse do bem subtraído, o crime de furto se consumou, não havendo que se falar em desclassificação para tentativa. 4. uma vez reconhecido os maus antecedentes do apelante bem como negativa sua conduta social, a pena-base deve ser majorada. 4.1. A conduta social diz respeito ao papel do indivíduo em seu grupo social, sendo certo que aquele que pratica novo crime quando no cumprimento de pena por delito anterior ofende a comunidade em que vive, revelando valores incompatíveis com o propósito ressocializante. 5. Em face da reincidência, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou a suspensão condicional da pena. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, alegando a atipicidade da conduta, em virtude de ser aplicável, em seu entendimento, o princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, se a conduta do réu merece alto grau de reprovabilidade, uma vez que ficou comprovado nos autos que ele é multireincidente em crimes contra o patrimônio, fica afastada a possibilidade de aplicação do referido princípio” (ID Num. 56380891 - Pág. 5), e rever tal assertiva é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017